Tribunal: TJDFT
Processo: 0716679-29.2018.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATO. REFINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ORDEM DE PAGAMENTO. EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS E DO SERVIÇO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A perícia grafotécnica reputa-se desnecessária quando existe nos autos prova documental suficiente para permitir o julgamento do feito.
2. A ordem de pagamento é um serviço oferecido pelos bancos utilizado especialmente para enviar ou receber valores sem que haja a necessidade de existência de conta bancária. O saque é realizado pessoalmente, na agência, sendo que a documentação exigida para tal intento varia de acordo com as regras de cada banco.
3. Não há que se falar em fraude praticada por terceiro quando o valor contratado pelo cliente for retirado de forma presencial na agência bancária, diante da apresentação dos documentos pessoais e com a devida assinatura aposta tanto no contrato de refinanciamento quanto na ordem de pagamento.
4. Incabível a declaração de nulidade contratual, em razão de fraude, quando a própria constatação do vício implicar em enriquecimento ilícito de quem levanta o óbice e dele se beneficiou.
5. O comportamento contrário às expectativas criadas de forma legítima implica em venire contra factum proprium, instituto vedado em nosso ordenamento jurídico.
6. A boa-fé objetiva deve ser preservada, não podendo o consumidor beneficiar-se de um crédito concedido pelo banco e, depois, aduzir inexistência de débito, nulidade do contrato e condenação por danos morais.
7. Apelação conhecida e não provida.